Tribunal: TJBA
Processo: 8021353-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021353-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ALIENE NASCIMENTO DE ASSIS ANDRADE

Advogado(s)
:
CAMILA DE NICOLA FELIX

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA, POR DANOS MORAIS. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DÍVIDA PRESCRITA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA DEVEDORA INDEVIDA. RESTRIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE OPERAÇÕES COMERCIAIS E FINANCEIRAS. CONTRARIEDADE AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PRESENÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
8021353-71.2025.8.05.0000
, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões a seguir delineadas.

Data registrada no sistema
.